Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidados e assentado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. O Superior Tribunal de Justiça editou, também, a Súmula n. 479, de acordo com a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar.

4. Reputar-se-á responsável o fornecedor por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de se examinar o elemento subjetivo da culpa.

5. A exclusão da responsabilidade, por seu turno, somente ocorrerá se houver demonstração do rompimento do nexo causal.

6. Incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.

7. Se a fraude - consubstanciada na contratação de refinanciamento bancário - decorreu de ineficácia dos sistemas de segurança da instituição bancária em identificar que terceira pessoa (fraudador) que se passou pela consumidora, há de ser reconhecida a falha de segurança, com consequente anulação do contrato firmado e o fato do serviço que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente.

8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.